Tribunal: TJSP
Processo: 2075059-23.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade do julgamento por ter ocorrido antes de fluir o prazo para oposição à modalidade virtual. Recurso que não admitia sustentação oral. Recorrente não impedida de apresentar memorais, já que o julgamento não se deu de imediato. Prejuízo inocorrente. Precedentes locais e do STJ. Embargos rejeitados.